Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708359-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: APUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: ADALTO ALEXANDRE PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESILIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TERRENO NÃO EDIFICADO. POSSIBILIDADE. LEI No 13.786/2018. APLICAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PERCENTUAL. MÍNIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento, incidenter tantum, no julgamento do Tema Repetitivo no 1002/STJ, no sentido de que a Lei no 13.786/2018 se aplicará aos futuros contratos, e não àqueles celebrados antes da vigência dela. 2. Tratando-se de promessa de compra e venda de lote não edificado, firmado em julho/2020, aplicam-se as disposições da denominada “Lei do Distrato”, no 13.786/2018, que modificou a Lei no 6.766/1979 especificamente o art.32-A, por tratar da hipótese de resolução por fato imputado ao adquirente. 3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a cobrança de taxa de fruição na hipótese de resolução de promessa de compra e venda de lote não edificado, pois o pagamento de indenização pelo período de fruição do bem pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, sendo insuficiente tão somente a imissão na posse, uma vez que essa verba visa a afastar possível enriquecimento sem causa do promitente comprador decorrente de moradia gratuita. 4. O c. STJ, ao apreciar o tema repetitivo n.o 1002, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.740.911/DF, fixou a tese de que, nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 5. Tendo o Autor logrado êxito na maior parte das pretensões deduzidas em juízo, decaindo em parcela mínima dos pedidos, impõe-se à Ré o dever de arcar com a integralidade das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15, os quais devem ser reduzidos de 20% (vinte por cento), para 10% (dez por cento) do valor da condenação. 6. Apelações do Autor e da Ré conhecidas e parcialmente providas. A recorrente alega que o acordão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 67-A, §2o, inciso III, da Lei 4.591/64, ao entender que nos casos de lote não edificado a dedução do valor relativo a fruição do imóvel é indevida, fazendo diferenciação que a lei não fez (lotes edificados ou não edificados).Defende que a possibilidade de desconto da fruição do imóvel ocorre em razão da disponibilidade do lote e não em razão da morada do comprador. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e STJ.; b) artigos 397 e 405, ambos do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, sustentando que, uma vez pretendida a rescisão contratual de maneira diversa daquela pactuada os juros de mora somente podem ser computados a partir do trânsito em julgado da demanda e não da citação, haja vista que somente a sentença é que estabelecerá as regras da rescisão. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto a apontada afronta aos artigos 397 e 405, ambos do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023